Tribunal: TJDFT
Processo: 0763269-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ILEGITIMIDADE E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE DELITO DE CALÚNIA EM PETIÇÃO ASSINADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO.
1. Configurada a ilegitimidade passiva na queixa-crime se a petição que continha as supostas palavras caluniosas e injuriosas contra a querelante foi assinada apenas pelo advogado do querelado.
2. O advogado tem imunidade profissional, não caracterizando calúnia qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade (art. 7o, § 2o, do Estatuto do Advogado), principalmente em se tratando de processo em Vara de Família, onde a finalidade não era atingir a honra da querelante, mas sim de promover argumentação perante aquele juízo para a proteção dos interesses da filha comum do recorrido e da recorrida.
3. Inexistente o animus de ofender, atípica a conduta, não crime, caso em que será a denúncia rejeitada por falta de justa causa.
4. Recurso desprovido.